Tribunal: TJMT
Processo: 1038455-42.2022.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038455-42.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WAGNER SANTOS LIRA - CPF: 972.139.931-00 (APELADO), WAGNER SANTOS LIRA - CPF: 972.139.931-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAL E MORAL.

PRELIMINAR OFENSA PRINCÍPIO DA DILATECIDADE.

REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE SENTENÇA EXTRA PETITA.

ACOLHIDA.

CAUSA MADURA. ART. 1.103 DO CPC.

AUTOR PLEITEIA NOME PRÓPRIO DIREITO ALHEIO.

ILGETIMIDADE ATIVA.

AUSÊNCIA DE PROVAS DOS DANOS. SENTENÇA REFORMADA .

RECURSO PROVIDO.

Não merece acolhimento a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que as razões recursais combatem os fundamentos da sentença e apresentam os argumentos para a reforma.

A sentença padece de nulidade por ser
extra petita,
ao decidir dofra dos limites do pedido, porém estando madura a causa, comporta o julgamento da lide.

O autor é parte ilegítima para ajuizar a ação, uma vez que pleiteia em nome próprio direito alheio.

O autor não se desincumbiu do ônus probatório em relação a sua legitimidade e nem aos fatos alegados na petição inicial.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1038455-42.2022.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: WAGNER SANTOS LIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta por
BANCO DO BRASIL S.A.,
de sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na ação de Indenização por danos material e moral
,
que julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou o apelante
“a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente no importe de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir do desembolso, bem como, ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum. CONDENO, a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do NCPC.”
(id. 227623315)

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (id. 227623319)

O apelante Banco do Brasil S.A. alega nulidade da sentença, por violação dos art. 141 e 492 do CPC, por ser a sentença
ultra petita
, pois deferiu restituição em dobro, sem que houvesse pedido do autor; caso não seja esse o entendimento que ao menos seja afastada a imposição de restituição em dobro.

Suscita ilegitimidade ativa do apelado, uma vez que ele confessa que atuou apenas na qualidade de negociador entre a sua cliente Ana Maria Garcia Ribeiro e o suposto advogado que teria recebido a transferência de valores.

Assevera sobre a inexistência de prova da suposta transferência de valores que o autor teria feito para a empresa WSO.

Alega inépcia da petição inicial, uma vez que o autor afirma ter atuado na qualidade de negociador referente às dividas da Sra. Ana Maria Garcia Ribeiro, porém em

nenhum momento, juntou aos autos instrumentos procuratórios demonstrando representar a sua cliente Sra. Ana Maria Garcia Ribeiro junto ao Banco apelante e tampouco ao suposto negociador. Pelo contrário, a Sra. Ana Maria Garcia Ribeiro outorgou poderes ao escritório Machado Borges e Advogados Associados S/S (doc. Id. 130593162), na data de 07/11/2022, para negociar as dívidas com o Banco apelante, devendo por isso, a petição inicial ser declarada inepta, e os autos extintos nos termos do art. 485, I, c/c 330, I, do CPC.

Aponta culpa exclusiva do consumidor pelo ocorrido, uma vez que não tomou os cuidados devidos, pois em sua petição inicial afirma que
“tentou por diversas vezes negociar as dívidas de sua cliente junto ao Banco do

Brasil e por diversas pessoas já fora atendido na tentativa de solucionar os débitos da sua cliente.”,

ou seja, tinha conhecimento dos canais oficiais de comunicação e negociação com o ora apelante.

Assevera que diferentemente do entendimento do magistrado de piso, o e-mail de Id 99379655 foi encaminhado pelo Banco apelante, quando o Banco e o apelado, buscavam uma solução para regularizar os débitos existentes em nome da cliente do apelado, referido e-mail não foi enviado pelos fraudadores como entendeu o Magistrado.

Aduz que nos documentos utilizados pelo apelado, referente as conversas realizadas com os supostos fraudadores, para tentar demonstrar a existência de suposta fraude, não constam dados referentes a contratos ou informações pessoais do apelado.

Aponta falta de diligência do apelado, pois ao passo que

alega estar realizando uma negociação com o BANCO DO BRASIL S.A., no entanto faz

o suposto depósito para uma conta no BANCO ITÁU, o que fica evidente a responsabilidade exclusiva do apelado pelos acontecimentos, não tendo o ora apelante contribuído em nada com o ocorrido.

Argumenta que o apelado não se atentou para as cautelas mínimas de segurança, e contribuiu diretamente para o suposto golpe, de modo que não restou atendido o disposto no art. 308, do CC, uma vez que o Banco não reconhece os pagamentos efetuados, devendo os pedidos do apelado serem julgados totalmente improcedentes.

Quanto ao dano moral, foi fixada a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sob o entendimento de que ficou demonstrada a falha na prestação de serviços do ora apelante, porém deve ser afastada uma vez que o apelante não praticou qualquer ato ilícito,

não foi demonstrado o nexo causal e culpabilidade.

Alega que a conduta do apelado contribuiu para o dano, o que atrai a incidência do art. 945 do Código Civil, devendo ser afastada a culpa do banco apelante.

Ao final, requer seja provido o recurso para: a) julgar totalmente improcedente os pedidos veiculados na presente ação, ante os motivos de fato e de direito expendidos nestas razões de apelação, aliado a total falta de fundamentação plausível que justifique os pedidos formulados, diante do reconhecimento da culpa exclusiva do apelado; b) subsidiariamente, que para eventual condenação seja levado em consideração a culpa concorrente do apelado; c) afastar a condenação no tocante ao pagamento de indenização por danos morais; d) que as custas processuais e os honorários sejam distribuídos de forma proporcional, consoante dispõe o art. 86, do CPC.

O apelado em contrarrazões em preliminar alega ofensa ao principio da dialeticidade, e no mérito pugna pelo desprovimento do recurso.

Intimado o apelante refutou a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Em contrarrazões o apelado pugna pelo não conhecimento do recurso em razão da ofensa ao principio da dialeticidade.

Não merece acolhimento, uma vez que as razões recursais combatem os fundamentos da sentença e apresentam os argumentos para a reforma.

O apelante
BANCO DO BRASIL S.A.
argui nulidade da sentença em razão do julgamento
extra petita,
sob o argumento de que o Magistrado condenou a restituição em dobro, no entanto a parte autora não fez esse pedido.

Extrai-se da petição inicial, em especial dos pedidos que o autor, ora apelado requereu:
“C) No mérito, requer ao final seja julgado totalmente procedente o pedido de condenação da presente ação de reparação de danos materiais, a fim de condenar a instituição financeira a pagar ao Autor o valor de R$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais), a titulo de reparação, quantia que deverá ser corrigida da data do fato (19 de Setembro de 2022) pelo IGP – M (FGV) e juros de mora de 1%;”

A sentença é flagrantemente
extra petita
uma vez que decidiu fora dos limites da lide e deferiu além do que foi pedido ao condenar o apelante a restituir em dobro, afrontando o disposto nos arts. 141 e 492 do CPC.

Todavia, apesar da nulidade da sentença, a causa encontra-se madura e nos termos do art. 1.013, § 3o, do CPC, devem ser apreciados as demais matérias impugnadas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICABILIDADE. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - A sentença sob análise é extra petita, uma vez que não guarda correlação com os pedidos formulados na inicial. II - Estando a causa apta para julgamento, aplico a teoria da causa madura para analisar o mérito da demanda. No caso dos autos, houve o preenchimento dos requisitos estabelecidos na tese "2" do IRDR supramencionado, sendo válida, portanto, a contratação. III - Apelação conhecida e parcialmente provida para declarar a nulidade da sentença e, aplicando a teoria da causa madura, a demanda originária foi julgada improcedente.
(TJ-AM - Apelação Cível: 06035596320228047500 Tefé, Relator: João de Jesus Abdala Simões, Data de Julgamento: 19/07/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - PRELIMAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO EXTRA PETITA - ACOLHIDA - CAUSA MADURA PASSÍVEL DE JULGAMENTO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - ENCARGOS MORATÓRIOS - EM CONFORMIDADE - SENTENÇA CASSADA E REFORMADA. - Incorre em vício de julgamento "extra petita", caracterizador de nulidade, a sentença que acolhe defesa não arguida pelo réu, apreciando pedidos que não foram postulados nos autos. Cassada a sentença impõe-se efetuar de logo o julgamento do mérito da ação, nos termos do art. 1.013, § 3o, do CPC, aplicando-se a teoria da causa madura - Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, conforme previsto na Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça - É ilegal a incidência da cobrança de comissão de permanência, quando cumulada a demais encargos moratórios.
(TJ-MG - Apelação Cível: 5037642-32.2022.8.13.0027 1.0000.24.006909-6/001, Relator: Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 22/05/2024, 16a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 24/05/2024)

O apelante suscita a ilegitimidade ativa do apelado para pleitear reparação de danos material e moral, uma vez que ele confessa ter atuado apenas na qualidade de negociador entre a sua cliente Sra. Ana Maria Garcia Ribeiro e o suposto advogado que teria recebido a transferência de valores.

A questão relativa a legitimidade ativa do apelado se confunde com o mérito.

O apelado
WAGNER SANTOS LIRA
ajuizou a ação de reparação de danos material e moral contra o apelante
BANCO DO BRASIL S.A.
alegando que na condição de advogado e negociador de sua cliente Sra. Ana Maria Garcia Ribeira efetuou tratativas com o banco apelante para quitar dívidas de sua cliente junto ao banco apelante, porém em determinado momento sua cliente foi procurada por um suposto advogado do apelante e então prosseguiram as tratativas do acordo, no qual foi estabelecido o pagamento de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) em 19/09/2022 por meio de depósito na conta empresa WSO e a segunda parcela no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) prevista para 15/12/2022, porém logo após o pagamento da primeira parcela descobriu tratar-se de um golpe.

Eis o trecho da petição inicial:

“O Requerente é patrono na causa em que sua cliente Ana Maria Garcia Ribeiro possui diversas ações de Embargos contra o Banco do Brasil em razão de Ações Execuções movida pelo Banco do Brasil em desfavor da Requerente, como demonstra documento anexo.

Acontece que o Autor é responsável diretamente por todos os processos em que sua cliente move em desfavor do Banco do Brasil, inclusive o Autor tentou por diversas vezes negociar as dívidas da sua cliente junto ao Banco do Brasil e por diversas pessoas já fora atendido na tentativa de solucionar os débitos da sua cliente.

Acontece que a cliente do Autor foi procurada por um suposto advogado se dizendo representante do Banco do Brasil e tentando fazer um acordo extrajudicial para resolução de todos os contratos em débito com o Banco, inclusive falou o valor da dívida que a cliente do Autor devia, no entanto, a cliente do Autor pediu para que esse suposto advogado do Banco do Brasil entrasse em contato com o Autor, no caso seu representante judicial para tais questões.

O suposto advogado de nome Luiz Cláudio entrou em contato com este Autor por diversas vezes na tentativa de fazer um acordo extrajudicial para resolução dos débitos da sua cliente, e confiando nos documentos apresentados para este Autor e juntados na Ação de consignação em pagamento (ConPag 1003727- 86.2022.8.11.0004 – 2a Vara Cível da Comarca de Barra go Garças – MT) em que a cliente do Autor move em desfavor do Banco do Brasil, o Autor fechou acordo com esse suposto Advogado do Banco do Brasil, conforme minuta assinada pelo Autor, anexa.

O acordo em que o Autor assinou foi de R$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais) na data da assinatura, qual seja dia 19 de setembro de 2022 e mais R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais) que seriam pagos pelo Autor na data do dia 15 de Dezembro de 2022, acordo esse para quitação de todos os contratos em aberto da cliente do Autor junto ao Banco do Brasil.

O Autor transferiu o dinheiro da sua conta bancária, após a juntada da minuta assinada no processo, bem como a procuração do Banco do Brasil dando poderes ao suposto advogado e também ao Estatuto anexado a minuta e juntado no processo pelo outro advogado, após a juntada desses documentos o Autor transferiu o dinheiro diretamente para o escritório desse suposto advogado do Banco Brasil, de boa-fé, pois acreditou nos documentos anexos ao processo de Consignação em pagamento.

O Autor ficou responsável em fazer toda essa transação bancária vez que a sua cliente é pessoa idosa, simples e ignorante de conhecimento, e sempre confiou cegamento no Autor para resolver todos os processos junto a Instituição financeira Banco do Brasil, isso há mais de 02 (dois anos).

(...)

Deste modo, por se tratar de numerário que estavam sob sua responsabilidade e guarda, este Autor não tendo uma solução administrativa do Banco do Brasil, não lhe resta outra alternativa, senão, bater às portas do Poder Judiciário para receber o que lhe é devido pela Instituição financeira requerida.”

O Código de Processo Civil dispõe:

“Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.”

O apelado em sua petição inicial afirma e reconhece que o valor que pretende receber do apelante não lhe pertence, mas sim à Sra. Ana Maria Garcia Ribeiro.

Das provas que instruíram a petição inicial, destaca-se o print de comprovante de transferência de Ted no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) feito da conta do apelado para a conta de WSO Assessoria de cobrança Ltda (id. 227623254), ressaltando que veio desacompanhado do extrato da conta bancária do apelado.

O apelado ainda instruiu a petição inicial com prints de conversas de Whatsapp, que teriam sido realizadas com o suposto golpista, onde o apelado mais uma vez afirma que o valor transferido pertence a sua cliente. (id. 2276623257-Pág.4 e 5).

Inequivocamente o apelado ajuizou a ação em nome próprio e não em conjunto ou representando a sua cliente que supostamente teria sido lesada pelo golpista, o que contraria o disposto no art. 18 do CPC.

Portanto, o apelado não tem legitimidade para pleitear em nome próprio aquilo que não lhe pertence.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – UNIDADE CONSUMIDORA REGISTRADA EM NOME DE TERCEIRO – IMPOSSIBILIDADE DE PLEITEAR DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO – ILEGITIMIDADE ATIVA. Legitimidade de parte é a relação de pertinência subjetiva entre o conflito trazido a juízo e a qualidade para litigar a respeito dele, seja na condição de demandante ou demandado. Impossibilidade de pleitear direito alheio em nome próprio. Ilegitimidade ativa configurada. (TJ-MS - AC: 08005113020218120030 Brasilândia, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 25/04/2023, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 26/04/2023)

O apelante assevera sobre a inexistência de prova da suposta transferência de valores para a empresa WSO.

Como já mencionado, o apelado afirma ter recebido de sua cliente Sra. Ana Maria Garcia Ribeiro a importância de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), e como prova trouxe apenas prints das conversa de Whatsapp mantida entre apelado e o suposto golpista.

Para comprovar a transferência de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) da conta do apelado para a conta da empresa WSO apresentou comprovante de TED.

O apelante ao contestar a ação, impugnou as provas apresentadas pelo apelado, em especial os prints de conversas de Whatsapp,

e dos e-mails por se tratar de prova unilateral inadmissível como meio de prova.

O apelante alegou em sua contestação que a Sra. Ana Maria Garcia Ribeiro constituiu novo advogado em 07/12/2022, para fim específico da defesa dos interesses dela em relação à renegociação das dívidas junto ao Banco do Brasil S.A. (id. 227623293), oportunidade em que se iniciou as tratativas com o ora apelante para a regularização dos débitos. (id. 227623292)

Ainda que se leve em consideração a inversão do ônus da prova e aplicação do CDC, tal fato não exime o autor de fazer prova de suas alegações.

E no caso, do exame das provas existentes, o autor não se desincumbiu do ônus probatório.

As provas apresentadas pelo autor, ora apelado se mostram frágeis e insuficientes para demonstrar com segurança suas afirmações.

Para subsidiar seu pedido o autor apelante trouxe prints de conversas de Whatsapp e de e-mails dos quais não é possível identificar os interlocutores das conversas e mensagens, não é possível averiguar a integralidade e autenticidade das conversas/prints/e-mails, o que poderia ser superado pelo autor ora apelado com apresentação de ata notarial a qual certificaria a veracidade das informações, nos termos do art. 384 do CPC.

Nesse sentido:

APELANTE (S): EDUARDO BRITO DE ARRUDA APELADO (S): SAMUEL PIMENTEL DE SOUZA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL – CONSÓRCIO DE IMÓVEL – ALEGADA PROPAGANDA ENGANOSA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – “PRINTS” DE WHATSAPP SEM O MÍNIMO DE DADOS OU AUTENTICIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS - CONTRATOS E DECLARAÇÕES DE CIÊNCIA CONSTATANDO SE TRATAR DE CONSÓRCIO – VÍCIOS DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO PROVIDO “Prints” de conversa por whatsapp, impugnados pelo réu e sem o mínimo de dados de identificação dos interlocutores ou de autenticidade do documento digital, não atendem aos requisitos do art. 411, incisos I, II e III e, portanto, são inviáveis como meios de prova. Ausente prova de que a parte-autora foi induzida a erro quando da assinatura do contrato de participação ao grupo de consórcio ou que houve promessa de contemplação, não cabe responsabilização do réu pela desistência do consorciado ou ainda reconhecer a ocorrência de dano moral. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1024470-23.2022.8.11.0003, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 26/03/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/04/2024)

Apelação cível. Consórcio. Promessa de contemplação. Não comprovação. Conversas por aplicativos de mensagem eletrônica. Whatsapp. Único meio de prova. Impossibilidade. Responsabilidade afastada. Recurso provido. A utilização de prints de mensagens eletrônicas pelo aplicativo Whatsapp não pode ser admitida como único meio de prova, dada a possibilidade de edição da conversa, mediante a possibilidade de exclusão de mensagens, sem que possa ser recuperada para fins de realização de perícia. Não demonstrada a prova de que a parte autora foi induzida em erro, quando da assinatura do contrato de participação ao grupo de consórcio ou que houve promessa de contemplação, é impossível a responsabilização civil por danos materiais e morais. (TJ-RO - AC: 70336341220198220001 RO 7033634-12.2019.822.0001, Data de Julgamento: 30/09/2021)

Além disso, não há provas de que, a então sua cliente Sra. Ana Maria Garcia Riberio tenha de fato depositado na conta do autor apelado o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Da mesma forma o apelado não provou que tenha sido debitado em sua conta o valor de R$ 1.000.000.00 (um milhão de reais), o que poderia ser comprovado facilmente com a simples apresentação do extrato bancário.

Portanto, o autor apelado não se desincumbiu do ônus probatório nos termos do art. 373, I do CPC, por não ter comprovado nem sequer sua legitimidade ativa, uma vez que pretende com a presente ação pleitear em nome próprio direito alheio.

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO para reformar a sentença e reconhecer a ilegitimidade do autor, e extinguir o feito sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VI, do CPC. Condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025